Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713115-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ABRAAO COELHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ABRAAO COELHO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no artigo 4o, inciso II, alínea a, da Lei 8.137/1990, com fundamento no artigo 107, inciso IV, cumulado com o artigo 109, inciso IV, artigos 110 e 114, inciso II, todos do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva) (ID 46228800). Em suas razões recursais (ID 46751413), a Defesa argui preliminar de inépcia da denúncia, sob o argumento de que as imputações são genéricas, não tendo havido a individualização da conduta do réu. No mérito, alega que não há prova de participação do réu na infração penal. Ao final, pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de inépcia da denúncia; no mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal, por não haver prova de que concorreu para as infrações penais. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, por seu desprovimento (ID 47273715). Brevemente relados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, incumbe ao Relator ordenar o processo, podendo não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; No caso, o apelante foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no artigo 4o, inciso II, alínea a, da Lei 8.137/1990, e artigo 288, caput, do Código Penal (ID 46228125 – pág. 42). O d. Juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e julgou extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, e condenou-o como incurso nas penas do artigo 4o, inciso I, alínea a, da Lei 8.137/1990, em sua redação original, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Posteriormente, sobreveio nova sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e julgou extinta punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no artigo 4o, inciso I, alínea a, da Lei 8.137/1990, em sua redação original (ID 46228800). A prescrição de pretensão punitiva estatal afasta todos os efeitos da condenação. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, declarada extinta a punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, ainda que na modalidade retroativa, não tem a Defesa interesse recursal em pleitear a absolvição. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos daquela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. 2. O habeas corpus, em palavras breves, é o remédio que tem por escopo evitar ou cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3. No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade da recorrente. Dessa maneira, não há interesse no pedido de absolvição da recorrente e tampouco se observa o risco à liberdade de locomoção, impossibilitando o conhecimento do remédio constitucional. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 698.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 255, § 4o, II, DO RISTJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. A teor do disposto no art. 255, § 4o, inciso II, do Regimento Interno desta Corte Superior, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode negar provimento ao recurso especial que for contrário a jurisprudência dominante sobre o tema, justamente o que se verificou no presente caso. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no HC 493.643/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/5/2019). Precedentes. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI N. 8.666/1993. PRESCRIÇÃO PENAL RETROATIVA. PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFESA. 1. O Tribunal de origem declarou extinta a punibilidade do agravante pela prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 2. Assim, ficam afastados todos os efeitos da condenação, razão pela qual não há interesse recursal defensivo capaz de justificar o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.862.053/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RETOMADA DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL DE PERDA DE CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA. LEI N.o 8.625/1993. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Reclamação que foi julgada improcedente, sob o entendimento de que a retomada do trâmite da Ação Civil n.o 9096534-53.2000.8.26.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo objeto é a decretação de perda do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, não desobedeceu à decisão proferida por esta Corte no Recurso Especial n.o 908.863/SP. 2. "A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF" (AgRg no AREsp 1.073.627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017; grifos acrescidos). 3. A discussão, na espécie, não trata de efeito extrapenal da condenação previsto no Código Penal, mas de ação civil para a decretação da perda do cargo de membro do Ministério Público, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no art. 38 da Lei n.o 8.625/1993. 4. Os membros do Ministério Público receberam um tratamento diferenciado em relação aos demais agentes públicos, não estando sujeitos ao efeito específico da condenação previsto no art. 92 do Código Penal. 5. Para os casos previstos na Lei n.o 8.625/1993, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal não impede a propositura da ação civil para a decretação superveniente da perda de cargo (ex vi do art. 67, II, do CPP), desde que não reconhecida, na ação penal, a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, exatamente como ocorrido na hipótese dos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Rcl n. 35.251/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 18/3/2020.) (g.n.) De tal maneira, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, inexiste interesse recursal que justifique o conhecimento do apelo. Ante o exposto, com base no artigo 932, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Processo Penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 5 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator